Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023324-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN - CPF: 272.594.630-15 (AGRAVANTE), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (AGRAVADO), BRUNA RIBAS AMARAL - CPF: 009.555.420-30 (ADVOGADO), THOMAZ CESCA NUNES - CPF: 817.593.980-04 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CAIO SILVEIRA GNOATO - CPF: 347.013.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023324-82.2024.8.11.0000

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA ENTREGA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTÁ INERTE – PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO DEVEDOR QUE NÃO SE REVELA COMO MOTIVO SUFICIENTE PARA OBTER A PRETENDIDA CONVERSÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

A mera alegação, sem a prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente que lastreia Cumprimento de Sentença já apresentado, não se mostra suficiente para obter a pretendida conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de coisa certa.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023324-82.2024.8.11.0000

Embargante:
José Carlos Stefanello Scapin

Embargado:
Carlos Tavares de Miranda

Relatório
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo

José Carlos Stefanello Scapin

contra
acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1023324-82.2024.8.11.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA ENTREGA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTÁ INERTE – PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO DEVEDOR QUE NÃO SE REVELA COMO MOTIVO SUFICIENTE PARA OBTER A PRETENDIDA CONVERSÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação, sem a prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente que lastreia Cumprimento de Sentença já apresentado, não se mostra suficiente para obter a pretendida conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de coisa certa.
”
.

Alega que o acórdão foi omisso por ter deixado de pronunciar sobre ser ou não possível em Cumprimento de Sentença formular pedido de
conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa

ou se referido pedido somente pode ser feito em Execução
.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023324-82.2024.8.11.0000

Embargante:
José Carlos Stefanello Scapin

Embargado:
Carlos Tavares de Miranda

Voto
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo

José Carlos Stefanello Scapin

contra
acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1023324-82.2024.8.11.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA ENTREGA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTÁ INERTE – PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO DEVEDOR QUE NÃO SE REVELA COMO MOTIVO SUFICIENTE PARA OBTER A PRETENDIDA CONVERSÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação, sem a prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente que lastreia Cumprimento de Sentença já apresentado, não se mostra suficiente para obter a pretendida conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de coisa certa.
”
.

O Colegiado ao desprover o Agravo de Instrumento registrou a impossibilidade de ser acolhido o pedido formulado
pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo

José Carlos Stefanello Scapin

agravante e aqui embargante de declaração
de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa.

E ao afastar, por ora, essa possibilidade o Colegiado consignou, de forma suficiente,
a existência de divergência jurisprudencial sobre a possibilidade do referido pedido ser formulado em Cumprimento de Sentença ou se deve ser feito apenas em Execução
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Voto
.

E. Câmara
:

O Cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo
José Carlos Stefanello Scapin

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu pedido de conversão da de Cumprimento de Acordo de obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa
.

Cuida-se, na origem de Cumprimento de
Acordo

homologado judicialmente
na
Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural
n. 6932 - 13.2014.811.0040, Código 115789,
em que o executado comprometeu a entregar ao exequente aqui agravante 11.599 sacas de soja sacas de soja, de 60 Kg cada
.

O exequente alega que a obrigação não foi cumprida,
em razão da inércia do executado aqui agravado
, e por esse motivo pede conversão da de Cumprimento de Acordo de obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Verifica-se que em novembro de 2019
foi deferida a penhora de 11.599 sacas de soja de 60kg no ”rosto dos autos” do Processo nº 628-61.2015.811.0040
, código nº 12077
e do Processo nº 3283-06.2015.811.0040
, código nº 126458,
ambos em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso
(id. de origem 78576828, p. 101).

A penhora foi cumprida em 18.12.2019 conforme certidão do oficial de justiça juntada no id. de origem 78576828, p. 108/113.

Registra-se que há divergência, inclusive, jurisprudencial, quanto a possibilidade da pretendida conversão.

Para os que defendem a conversão o fundamento é de que a
inexistência do objeto
da entrega autoriza a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta que tenha sido pactuada em acordo homologado judicialmente para pagamento em quantia certa.

Já para os que defendem o indeferimento da conversão o fundamento é que não pode ocorrer
sob pena de alterar o objeto do acordo já homologado judicialmente
.

E em que pese a existência de orientação jurisprudencial também no sentido de autorizar a pretendida conversão, tem-se não ser o caso,
ao menos não nesta ocasião
, notadamente
por conta da penhora já deferida e efetivada no “rosto dos autos” do Processo nº 628-61.2015.811.0040
, código nº 12077
e do Processo nº 3283-06.2015.811.0040
, código nº 126458,
ambos em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso
(id. de origem 78576828, p. 101).

A penhora já deferida e cumprida não condiz com a alegação de impossibilidade da obrigação ser cumprida
.

Aliás, o exequente informa que o juiz de origem
também já arbitrou multa diária
para o caso de descumprimento da ordem de entrega do produto objeto do acordo. Veja o fragmento das razões do Agravo (id. 234503199, p. 2/3):

“O Exequente postulou a intimação do devedor para entregar a coisa devida, sob pena de multa diária, o que não foi acolhido pelo Juízo. Diante da penhora de grãos levada a efeito no rosto dos autos do processo n° 000628-61.2015.8.11.0040, determinou-se a intimação do executado para impugnar a referida penhora.

O prazo decorreu in albis, em 26 de maio de 2023. Portanto, precluiu a manifestação.

O Exequente reiterou o pedido formulado no id. 97122218, que foi acolhido pelo Juízo, o qual arbitrou multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento
.

Diante da inércia do Executado em realizar o pagamento, o Exequente postulou a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob fundamento de que tal pedido não seria cabível no procedimento de cumprimento de sentença.”
(grifei).

Assim, por uma forma (penhora já realizada) ou por outra (arbitramento da multa diária),
certo é que não se verifica, ao menos nesta fase do processo, a comprovação da impossibilidade da obrigação ser cumprida
.

O que se tem é a alegação do exequente aqui agravante de que o devedor está inerte e este fato, mera alegação de inércia do devedor, por si só, não se mostra suficiente para autorizar, ainda que possível, a pretendida conversão.
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, o acórdão consignou que em que pese a divergência jurisprudencial sobre a possibilidade ou não do pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa ser feito em Cumprimento de Sentença e não apenas em Execução,
certo é que no caso em análise, independentemente de ser possível ou não,
certo é que

não restou verificada essa possibilidade
por conta da existência de
penhora já deferida e efetivada no
“rosto dos autos”
do Processo nº 628-61.2015.811.0040
, código nº 12077
e do Processo nº 3283-06.2015.811.0040
, código nº 126458,
ambos em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso
(id. de origem 78576828, p. 101),

além de já ter sido, inclusive, arbitrado
multa diária
para o caso de descumprimento da ordem de entrega do produto objeto do acordo firmado entre as partes.

Logo, omissão não há.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024